Tribunal: TJMT
Processo: 1008138-57.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Recurso Extraordinário n. 1008138-57.2017.8.11.0002
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTER TEREZINHA DE ASSUNCAO DE SENE
Vistos.
No caso, a decisão que analisou o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário – id. 86579477 – constou que “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo GARON MAIA e OUTROS”.
Com efeito, é certo que se tratando de erro material, pode o magistrado, de ofício, corrigir a inexatidões materiais.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)
Partindo dessas premissas, considerando que na decisão proferida no id. 86579477 consta erro material no nome da parte recorrente, passo a corrigir de ofício, razão pela qual onde se lê:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo GARON MAIA e OUTROS, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 66923957):
Leia-se:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 66923957):
Por fim, para que não ocorra duplicidade de decisões e diante do movimento equivocado lançado (recurso especial e extraordinário admitidos), determino que a secretaria da Vice-Presidência risque no sistema PJe a decisão proferida no id. 88827975.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça